Tribunal: TJDFT
Processo: 0701303-07.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701303-07.2020.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CAMILA APARECIDA VIEIRA SANTOS IMPETRADO: O 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO GAMA DECISÃO Mandado de segurança impetrado por CAMILA APARECIDA VIEIRA contra ato do Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Cível do GAMA/DF, nos autos eletrônicos n. 0704415-06.2020. Eis o teor da decisão proferida na origem: [...] Ciente da decisão proferida em sede do Mandado de Segurança Cível n. 0701111-74.2020.8.07.9000. Analisando o referido decisum, constato que houve dispensa do comparecimento da requerida à sessão de conciliação designada para 27/07/2020, às 14h, diante do contexto da pandemia e porque presente o seu desinteresse à composição civil. Por outro lado, determinou o Juiz o Juiz Relator do referido MS Cível, em decisão monocrática, que a requerida fica obrigada a promover diligências para participação nas futuras sessões de videoconferência previamente agendadas, "se absolutamente necessárias". Nesse sentido, com o devido respeito ao entendimento contrário, entendo que a audiência de conciliação constitui ato absolutamente necessário no rito sumariíssimo dos Juizados Especiais, independentemente de a parte manifestar, ou não, o seu desinteresse na tentativa de conciliação prévia. Isso porque a conciliação é princípio regente do procedimento especial (artigo 2o LJE), não bastando para sua supressão a alegação de que não há predisposição da parte à tentativa de composição, como pode ocorrer no rito ordinário comum, previsto no CPC. Em outras palavras, existindo regramento em lei especial e, tendo em vista o "espírito da lei" dos juizados, entendo ser inaplicável o disposto no artigo 334, §4o, do Código de Processo Civil, lei geral que confere direito à opção de não realização de audiência para tentativa de se solucionar a lide pela transação. Concluir pelo contrário implicaria em converter rito especial em procedimento comum, ao arrepio do comando legal, desnaturando o procedimento sumariíssimo escolhido pelo demandante, no exercício do constitucional direito de ação, e ao qual o demandado deve se submeter. Por fim, diante do impasse, como bem consignado na decisão do Mandado de Segurança, "Não fica a impetrante, todavia, desobrigada a promover as próprias diligências contributivas a que o processo tenha seu curso regular (boa-fé processual), inclusive mediante a sua participação nas futuras sessões de videoconferência previamente agendadas, se absolutamente necessárias". Grifei. Assim, haja vista o outro princípio vetor dos Juizados - o da celeridade (artigo 2o); diante da ausência de previsão ao retorno às atividades presenciais no âmbito do TJDFT, não cabendo suspensão por prazo indeterminado dos processos nos Juizados Especiais; e, como também determinado no mandamus, redesigne-se, COM URGÊNCIA, audiência de conciliação a se realizar por esta Magistrada e por videoconferência/sistema CiscoWebex (artigos 22, §2o, LJE, Portarias nos 50, 52 e 72/2020 do TJDFT), devendo a requerida dela participar por meio de simples ligação telefônica ao número fixo da vara a lhe ser informado previamente, mediante o uso do sistema viva voz, como adotado em outros casos por esta Magistrada quando a parte alega não ter condições técnicas de participar através da internet. Advirtam-se as partes de que o não comparecimento ou a recusa na participação do ato virtual importará desídia ou revelia (artigos 22, §2o, 23 e 51, I, LJE). Adote a Secretaria as providências necessárias quanto ao cumprimento da presente decisão. Intimem-se. Seguem as informações solicitadas pelo Nobre Relator do Mandado de Segurança, com as nossas homenagens. Informações [...] Alega o impetrante, em síntese, a inexistência de previsão legal para a realização de audiência na modalidade ligação telefônica, uma vez que a Portaria 52 de 2020, em seu artigo 11, é categórica quanto a realização de audiência de instrução e julgamento por meio da Plataforma Emergencial de Videoconferência para Atos Processuais Cisco Webex. Afirma que por meio de ligação telefônica não será possível identificar quem efetivamente estará na linha, não havendo assim comprovação de que a parte demandada realmente que estará falando. Pugna liminarmente pelo cancelamento da audiência designada para o dia 08.09.2020, visto a impossibilidade da Impetrante de participar de tal ato por ligação telefônica. No mérito, requer seja a ordem para que a audiência seja cancelada e designada para o fim da pandemia, quando partes e advogados estarão em segurança absoluta sem prejuízo de suas vidas e saúde. É o breve relato. Com a exclusão do recurso de Reclamação e inserção do Mandado de Segurança no Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução n. 11, de 15 de março de 2016), bem de ver que este último instituto merecerá nova interpretação para que a parte interessada não possa vir a ser prejudicada por decisões teratológicas e/ou que malferiam normas legais na fase de execução ou na fase de cumprimento de sentença (RITR, Artigo 15). Nesse passo, para se admitir o mandado de segurança, urge a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante (RITR, Artigo 15). E, no caso concreto, não desponta qualquer decisão teratológica ou manifestamente ilegal passível de suspensão na restrita via do mandamus. Com efeito, no mandado de segurança 070111-74.2020 impetrado às 15h47, do dia 24.07.2020, sexta-feira, com vistas ao reconhecimento da não obrigatoriedade de comparecimento da impetrante ao fórum do GAMA/DF, para participar – telepresencialmente – de sessão conciliatória designada para 27.07.2020, segunda-feira, foi deferida excepcionalmente a medida liminar para desobrigar o deslocamento da impetrante ao fórum do GAMA/DF, em 27.07.2020, às 14 horas. Na ocasião, foram destacados os seguintes fundamentos: (i) a conduta do douto Juízo de origem estaria em absoluta consonância ao princípio da cooperação (CPC, Art. 6o); (ii) a própria impetrante teria invocado normas relativas à obrigação estatal de fornecimento de meios à realização das audiências por videoconferência; (iii) não se trataria de comparecimento à sessão presencial, mas de colaboração do Juízo que, seguramente, adotaria todas as medidas à garantia da preservação da saúde da parte, a viabilizar a participação da requerida à sessão de conciliação, à luz da celeridade e da efetividade, notadamente diante da ausência de previsão ao retorno às atividades presenciais no âmbito do TJDF; (iv) naquele contexto extraordinário, e por medida de cautela, não se revelaria razoável à época (14.07.2020) exigir o deslocamento da impetrante (juridicamente hipossuficiente) e/ou dos advogados (alegada “quebra do isolamento”) para a sessão conciliatória, notadamente em razão das consequências processuais de eventual ausência (revelia) e da necessidade de autorização de acesso por parte da Administração do TJDFT (inclusive de servidores) às dependências do fórum; (v) não fica a impetrante, todavia, desobrigada a promover as próprias diligências contributivas a que o processo tenha seu curso regular (boa-fé processual), inclusive mediante a sua participação nas futuras sessões de videoconferência previamente agendadas, se absolutamente necessárias. No ponto, em conduta processual colaborativa e em absoluta observância aos critérios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis (oralidade, celeridade, informalidade e simplicidade - Lei n. 9.099/95, artigo 2o), o e. Juízo de origem agora disponibiliza canal (chamada de áudio “viva-voz”) para realização da audiência conciliatória, sendo que a parte requerida/impetrante, que outrora se opôs expressamente ao comparecimento ao fórum, onde seria disponibilizado equipamento para videoconferência, agora afirma que a Portaria 52 de 2020, em seu artigo 11, é categórica quanto a realização de audiência de instrução e julgamento por meio da Plataforma Emergencial de Videoconferência para Atos Processuais Cisco Webex. Nesse contexto, a par do aparente comportamento processual contraditório, a impetrante sequer menciona as diligências a seu encargo ou propostas/sugestões a viabilizar a sua participação na sessão designada para 08.09.2020 (tempo suficiente à promoção de diligências necessárias ao ato). E não se mostraria razoável a suspensão do curso processual (por prazo indefinido), notadamente diante da notória flexibilização das medidas de isolamento, de sorte que, além da medida estar encartada nos critérios da Lei n. 9.099/95 (especialmente nesse período de pandemia), deve a parte cooperar para que se obtenha a resolução do processo o mais rápido possível (CPC, artigo 4o, 5o e 6o). A audiência de conciliação pode ser realizada por chamada de viva-voz (simplicidade), como alternativa à tentativa da videoconferência (com ou sem disponibilização de equipamento nas instalações do Fórum do Gama). Não visualizada, portanto, decisão que comporte teratologia ou que seja manifestamente ilegal, nego seguimento ao mandado de segurança (RITR, Artigo 15, a contrario sensu c/c Artigo 10, IV e VI). Intime-se Comunique-se ao douto juízo. Passado em julgado, arquive-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito